Tribunal: CARF
Processo: 18470.726483/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica autônoma, que não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do acórdão-recorrido.

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18470.726483/2019-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.673 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
INDALETO NOGUEIRA VIANNA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-
JURÍDICO VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE
OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica
autônoma, que não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do
acórdão-recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório

Adoto o relatório elaborado por ocasião do julgamento da impugnação:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/09) lavrada após revisão da Declaração
de Ajuste Anual do Exercício 2016/Ano-Calendário 2015 por omissão de rendimentos
recebidos do Ministério da Saúde, CNPJ 00.394.544/0192-85, no valor de R$22.499,13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726483/2019-13
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.673 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726483/2019-13

Assim, foi apurado o imposto suplementar, no valor de R$ 6.187,26, acrescido de multa
de ofício e juros de mora (calculados até 28/09/2018), resultando no crédito tributário de
R$ 12.294,08.
A impugnação apresentada (fl. 04, repetida na fl. 16) questiona em preliminar, a
tempestividade, alegando que só em 03/06/2019, quando se dirigiu à RFB para resolver
outras pendências, inteirou-se dos fatos e tomou conhecimento da Notificação de
Lançamento, verificando que a pessoa que assina o recebimento no AR não é moradora
do seu endereço fiscal.
Quanto aos fatos, alega que apresentou Declaração Retificadora baseada em novo
Informe de Rendimentos recebido após a entrega da declaração original, onde alterou
para os seguintes valores: Proventos de aposentadoria R$ 43.799,16 e Rendimentos
Isentos (maior de 65 anos) R$ 24.403,11. Como já era maior de 65 anos em 2015, tinha
direito por lei à isenção, o que não foi reconhecido pela fiscalização.
Extrato do Processo emitido (fl.18).
É o relatório.
O órgão julgador de origem houve por bem manter o lançamento, ao não conhecer
da impugnação.
Cientificado em 21/02/2022 do acórdão que julgou a impugnação, o recorrente
interpôs recurso voluntário (09/03/2020), no qual se alega, em síntese, a aplicabilidade de
isenção.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Não conheço do recurso voluntário, porquanto suas razões estão dissociadas da
fundamentação adotada no acórdão-recorrido.
As razões de impugnação e respectivo pedido voltam-se exclusivamente ao debate
de questões substanciais relativas à validade do crédito tributário e das glosas realizadas pela
autoridade lançadora. Não há alegação relativa à perda do prazo para impugnação (preclusão
temporal).
Desse modo, as razões recursais, ao limitarem-se a apresentar argumento referente
ao mérito, estão dissociadas do objeto possível projetado a partir da impugnação e do acórdão-
recorrido, de modo a impedir o conhecimento da irresignação.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo: 10469.905882/2009-02 Turma: Segunda Turma Extraordinária da
Primeira Seção Seção: Primeira Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Oct 08
00:00:00 UTC 2019 Data da publicação: Thu Nov 07 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.673 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726483/2019-13

Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os
fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no
acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in
judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
Numero da decisão: 1002-000.829
Numero do processo: 18239.002979/2010-11 Turma: Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Dec 16
00:00:00 UTC 2021 Data da publicação: Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DISSOCIADA DO QUADRO
FÁTICO-JURÍDICO VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA
DE OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica autônoma, que
não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do acórdão-recorrido.
ALEGADO PAGAMENTO IGNORADO PELA AUTORIDADE FISCAL. QUESTÃO
AUTÔNOMA PREJUDICIAL. ANÁLISE OBRIGATÓRIA PELA AUTORIDADE
PREPARADORA
Deve a autoridade preparadora ou equivalente examinar a alegação de pagamento, de
modo a confirma-la ou infirmá-la e, com base nessa análise, imputar o recolhimento e
extinguir total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso.
Numero da decisão: 2001-004.880

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Fl. 39
DF CARF MF
Original